Tribunal: TJBA
Processo: 8037849-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037849-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REITEROU OS TERMOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS GESTORES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E IMPESSOALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1.Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, ao verificar o descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida, determinou o seu cumprimento no prazo de 48 horas sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores por meio do SISBAJUD e responsabilização pessoal dos gestores. 2. O Agravante requer: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo; b) no mérito, revogação da ordem de fornecimento dos medicamentos vindicados pelas partes autoras; c) cassação da previsão de sanção/multa pessoal contra gestores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência concedida em 16/09/2024, considerando a ausência de recurso contra aquela decisão e eventual ocorrência de preclusão temporal; (ii) cabimento da responsabilização pessoal de gestores públicos em ação ajuizada exclusivamente contra o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A tutela de urgência foi originalmente concedida em 16/09/2024, determinando que a parte demandada autorizasse, custeasse e disponibilizasse a medicação indicada pelos médicos assistentes, no prazo de 15 dias. Contra essa decisão, não houve interposição de recurso pelo Agravante. 5. Quanto à responsabilização pessoal dos gestores públicos, o pedido merece integral acolhimento. A aplicação de sanção pessoal em ação direcionada apenas contra o ente político destoa do regramento jurídico pátrio, ofende o princípio da impessoalidade e a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, além de violar os limites subjetivos da causa. 6. O afastamento da responsabilização pessoal dos gestores não implica ausência de mecanismos coercitivos para garantir o cumprimento da decisão judicial. A multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como as demais medidas coercitivas previstas na decisão agravada, inclusive o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, permanecem plenamente aplicáveis ao ente público, Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. 8. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, em razão da preclusão temporal. 9. Afastamento integral da previsão de responsabilização pessoal dos gestores em relação à multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisão agravada. 10. Manutenção da decisão agravada nos demais termos, inclusive quanto à determinação de cumprimento da tutela de urgência originária, à fixação da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e às demais medidas coercitivas previstas, que deverão ser direcionadas exclusivamente ao ente público, Estado da Bahia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 77, IV, 139, IV, 297, 300, 536, §1º, 1.019, I e II; CF/88, art. 5º, LV e XXXV; art. 37, caput; art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8047170-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 31/07/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8010099-43.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 03/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8117691-41.2024.8.05.0001
, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados
GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA SILVA
e
MARILUSE RODRIGUES DE SOUZA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA